Tribunal: TJDFT
Processo: 0003924-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os relatos da vítima e de testemunha são coerentes e harmônicos com as demais provas constantes dos autos, no sentido de que o apelante praticou os crimes de descumprimento de medida protetiva e vias de fato, inviabilizando o pleito absolutório.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
3. Dado parcial provimento ao recurso.